Tribunal: TJDFT
Processo: 0727715-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727715-43.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, TATIANE BECKER AMARAL CURY AGRAVADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A., ERICO DUMONCEL AMARAL, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BECKER DO AMARAL D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, aos processos AGI 2010 00 2 016914-2, AGI 2011 00 2 004921-5, AGI 2014 00 2 007589-5, ApCiv 0702771-08.2018.8.07.0001, AI 0719005-68.2018.8.07.0000, AI 0717870-84.2019.8.07.0000 e AI 0723934-13.2019.8.07.0000 (fl.1 ID 13300584) distribuídos anteriormente ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator